Tribunal: TJMT
Processo: 0008412-61.2017.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008412-61.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MOACIR DE ARAUJO - CPF: 302.011.011-49 (APELANTE), LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 615.456.601-82 (ADVOGADO), Este Juizo (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO JÁ TRAVADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO – SITUAÇÃO DE CUNHO CONTENCIOSO – DECISÃO QUE ATINGE MÉRITO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA E CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Se a questão de indeferimento do processamento do SEGURO DESEMPREGO, dentro de análise meritória do SINE se deu em face do prazo decadencial de 120 dias já reside uma decisão meritória administrativa, não mais se apresenta possível a expedição de mero ALVARÁ JUDICIAL para suprir a negativa já feita anteriormente.

(2) – Neste viés, indispensável o processo de conhecimento onde, citando a parte requerida, decisão de cunho meritório, esta tendo o inquestionável direito de se defender em relação ao que já decidiu anteriormente através da decisão administrativa sob pena de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa como bem definido no inciso LV, do artigo 5o, da Carta Magna. Formado o contraditório, a questão se apresenta de cunho meritório as razões de decidir do magistrado, de consequência, inviável expedição de alvará de cunho meramente administrativo.

(3) – Sentença irreprochável que, fazendo suas razões de decidir, extingue o feito, moldes do inciso V, do artigo 485 do CPC enfocando na decisão a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se, na origem, de pedido de ALVARÁ JUDICIAL para que o apelante (autor) seja habilitado junto ao SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. Salientou que, demitido em 12/03/2017, o empregador não liberou as guias do seguro desemprego do apelante. Traz os argumentos de fato e de direito no que tange a sua saída da empresa, almejando a expedição do ALVARÁ, consagrado seu pedido no artigo 725 do Código de Processo Civil.

Regularmente processado, atingindo o expediente sentencial, o magistrado que elaborou e subscreveu o ato, após fazer os fundamentos de fato e de direito, extinguiu o feito, sem apreciação do seu mérito, moldes do previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao arremedo jurídico de inadequação da via eleita através de um processo não de jurisdição voluntária sob a rubrica de ALVARÁ. Por força da sucumbência, o requerente/apelante foi condenado nos custos do processo sendo, entretanto, suspensa a exigibilidade por força da Lei 1.060/50. (ID-13278255).

Sustentou o apelante, visando reforma da decisão objurgada ao argumento de que, utilizado a via administrativa para o seguro desemprego, este foi negado. Sustentou, ainda, que a lei não fixa prazo para obtenção do seguro desemprego e, neste viés, sustenta que o alvará judicial tem previsão consolidada pelo inciso VII, do artigo 7256 do vigente diploma processual civil. Razões pelas quais sustenta necessidade de reforma da sentença para a concessão do almejado alvará judicial, suprindo a negativa feita.

Quando o bastante. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio verifica-se que a Lei 13.667, de 17/05/2018 dispôs sobre o SINE – SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, criado pelo Decreto n. 76.403, de 08/10/75 que é financiado e gerido pela União Federal e, na forma do que prevê o artigo 8o, delegou poderes aos Estados executarem em caráter suplementar, as ações e os serviços do SINE, ficando aqui o registro inicial. Tais aspectos, em primeiro compasso, faz residir a competência da JUSTIÇA ESTADUAL para decidir esta questão posta sob atividade jurisdicional, registro inicial.

Dito isto, no caso em apreço, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, entendeu corretamente a situação que lhe foi posta para apreciação jurisdicional ao negar a expedição do ALVARÁ JUDICIAL por inadequação da via eleita.

Isto porque, em relação à causa de pedir, como tratado na inicial e repetido na fundamentação sentencial, o requerente JOSE MOACIR DE ARAUJO, afirmou que foi demitido em 13/02/2017 e, naquela oportunidade, o empregador liberou as guias do seguro desemprego. Contudo, este foi negado pelo SINE, haja vista que o CPF estava suspenso por força de condenação criminal. Que o seu CPF original, de número 513.926.071-91, foi pelo requerente/apelante regularizado junto a Receita Federal, recebendo um novo CPF, agora sob número 302.011.011-49. Afirmou, ainda, que comparecendo posteriormente junto ao SINE com o documento regularizado, foi-lhe negado o seguro desemprego, ao argumento de que já tinha decorrido o prazo de 120 dias e que o requerente poderia recorrer daquela decisão através de recurso administrativo.

A negativa administrativa é o NÓ GÓRDIO da situação para definir a questão recursal.

Pois bem. Em que pesem os argumentos enfocados pelo apelante, correta a decisão sentencial solitária que, fazendo suas razões de decidir, registrou ausência de condições de regular processamento da ação, por inadequação da via eleita consignado na expedição de um mero ALVARÁ JUDICIAL, processo de cunho de jurisdição voluntária.

O alvará judicial é uma ordem judicial, podendo ser de forma judicial no processo contencioso e administrativo em processo de jurisdição voluntária para a prática de determinado ato. No caso em enfoque, o recebimento do SEGURO DESEMPREGO perante o SINE – SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO.

Nesta toada, o procedimento específico de ALVARÁ JUDICIAL está previsto no artigo 719 do Código de Processo Civil, pelo fato de não existir litígio. Neste caso o magistrado intervém em determinada situação que lhe é apresentada com característica privada, com a finalidade de autorizar a prática de um determinado ato, comumente se trata de resgate de valores.

No caso em apreço, a questão fundamental é que, após a regularização do CPF, o requerente compareceu ao SINE – Sistema Nacional de Ensino e lhe foi negado em face do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Desta forma, não mais se apresenta possível a concessão de ALVARÁ JUDICIAL visto que existe pretensão resistida do SINE sobre a legalidade da pretensão do requerente em conseguir o SEGURO DESEMPREGO em virtude de ter passado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, desta forma, o que deve ser visto é uma situação de cunho meritório que não pode ser suprido mediante expedição de um ALVARÁ, de cunho eminentemente administrativo justamente em face daquela de negativa pretérita feita pelo SINE.

A questão, no caso, somente através de um processo de cunho litigioso onde o autor poderá expor suas razões, como o fez. Mas, indiscutivelmente, o SINE tem o direito de apresentar sua defesa, justamente os motivos pelos quais se negou a conceder o SEGURO DESEMPREGO em face do decurso do prazo.

O princípio do contraditório e da ampla defesa decorre do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal que determina que: ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’.

Aliás, de bom consagrar que o princípio do contraditório e da ampla defesa, residindo discórdia na área administrativa, vez que o SINE já deu sua posição jurídica de impossibilidade de conceder o SEGURO DESEMPREGO pelo decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, torna juridicamente inviável a substituição por mero ALVARA JUDICIAL, processo de cunho eminentemente administrativo.

Neste viés, repita-se, ante a negativa da área administrativa, deve ser aplicada a máxima do latim – ‘AUDIATUR ET ALTERA PARS’ que significa – que a outra parte deve ser ouvida. Por isso é que justamente visa garantir que as duas partes, em face da controvérsia já instalada na área administrativa sejam ouvidas e tenham as mesmas oportunidades e instrumentos de fazer valer os seus argumentos e pretensões o que está inviável em mero processo de ALVARÁ JUDICIAL.

Por tais aspectos, constata-se, como bem fundamentou a sentença, apesar desta trazer novos contornos jurídicos, a inadequação da via eleita (ALVARÁ JUDICIAL) que acarreta uma das condições da ação por ausência de interesse processual da parte requerente.

Assim, constatada a inadequação da via eleita pelo requerente ao propor um mero pedido de ALVARÁ quando a questão, no caso, impunha um processo contencioso, correta está a sentença recorrida, não merecendo qualquer retoque recursal.

Sobre a ausência de interesse processual Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pude trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático." (...) De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não se lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual." (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 526)’.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"(...) VIA PROCESSUAL ELEITA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO." (A. I. n. 2010.073610-6, de Araranguá, Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 22/03/2011)’.

Portanto, em que pesem os argumentos, sendo certo que a presente ação de cunho de jurisdição voluntária não é apta a produzir os efeitos pretendidos já que, se já negado o SEGURO DESEMPREGO pelo SINE, ao argumento do decurso de prazo, somente se apresenta possível através de um processo de conhecimento concedendo a parte requerida o direito constitucional do contraditório, da ampla defesa e dos recursos inerentes ao caso e, por conseqüência, nada de equivoco contém a sentença recorrida.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023